Tribunal: TJSP
Processo: 0001819-42.2015.8.26.0132
Classe: Apelação Criminal / Agrotóxicos
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. AGROTÓXICOS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.

Apelos defensivos, com arguição de preliminar de prescrição, no caso de VALDOMIRO, com pleitos comuns de absolvição por fragilidade probatória. Descabimento.

1.- Prescrição inocorrente. Fatos ocorridos em 2015, logo suscetíveis à lei penal, tal como reformada pela Lei no 12.234/2010. Denúncia

Ementa:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. AGROTÓXICOS. CONDENAÇÃO. RECURSOS DEFENSIVOS.

Apelos defensivos, com arguição de preliminar de prescrição, no caso de VALDOMIRO, com pleitos comuns de absolvição por fragilidade probatória. Descabimento.

1.- Prescrição inocorrente. Fatos ocorridos em 2015, logo suscetíveis à lei penal, tal como reformada pela Lei no 12.234/2010. Denúncia recebida em 19.01.2017. Sentença publicada em 15.04.2019. Penas dos réus, nenhum dos quais sujeitos à redução do art. 115 do CP, que se sujeitam aos lapsos de 04 e 08 anos. Art. 109, IV e V, do CP. Interregno entre os marcos interruptivos que claramente é inferior ao lapso prescricional. Preliminar afastada.

2.- Mérito. Absolvição. Inviabilidade. Materialidade e autoria nos autos comprovadas. Auto de exibição e apreensão dos produtos químicos e dos insumos. Exame pericial com resultado positivo ao fungicida CARBENDAZIM. Indicação do veneno agrícola HEXIN. Galões e outros insumos usados na produção. Embalagens da marca Syngenta. Testemunhos. Indicação de "fabrico" e acondicionamento com destinação comercial. Autoria comprovada. Representante da proprietária e locadora da propriedade rural. Reconhecimento de ALEXANDRE. VALDOMIRO, locatário e ciente da destinação puramente residencial do sítio. Enredamento comprovado. Álibis não comprovados, além de desmentidos pela testemunha que intermediara a locação da propriedade rural onde se deram os fatos. Condenação mantida.

Negado provimento.